Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DESCRIÇAO GENÉRICA DOS FATOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. QUEIXA-CRIME INEPTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A queixa-crime deve ser considerada inepta, uma vez não contém a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, apenas descreve os acontecimentos de forma genérica. Assim, não preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
2.Correta a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que não se pode imputar a querelada a autoria da suposta pratica do crime de calunia contra o querelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.